Tribunal: TJSP
Processo: 1011787-91.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011787-91.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, é apelada MARIA HELENA ZEFFERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011787-91.2019.8.26.0309
2/6
Voto no
APELAÇÃO No 1011787-91.2019.8.26.0309
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APELADO: MARIA HELENA ZEFFERINO
COMARCA DE JUNDIAÍ
JUIZO EX-OFFICIO
Voto no 49.112
APELAÇÃO. MEDICAMENTO. QUIMIOTERAPIA. Dever do
Estado Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde.
Inteligência do art. 196 da CF. Mantida a sentença. Critérios definidos
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106 que
devem ser utilizados.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por
PREFEITURA

MUNICIPAL
DE JUNDIAÍ em face de MARIA HELENA ZEFFERINO
em razão da r.
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a segurança
condenando a apelante a fornecer a medicação prescrita a apelada.1
Apela o impetrado que a sentença merece reforma.2
As contrarrazões foram apresentadas.3
1 Fls. 151-185, de lavra do Juiz Dr. GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS, da Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Jundiaí.
2 Fls. 191-215.
3 Fls. 218-224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011787-91.2019.8.26.0309
3/6
Voto no
O parecer da PGJ é pelo não provimento do recurso. 4
É o relatório.
Em razão do que regula o Código de Processo Civil nos artigos 1.036 a
1.041 e conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e artigo 927 do Código de Processo Civil, para a solução de
demandas com temas repetitivas, como é o caso dos medicamentos, prevalece o
entendimento definido na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema no
106).
Assim, a tese ali fixada estabelece que constitui obrigação do poder
público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
a) Comprovação médica da necessidade do medicamento pelo
paciente;
b) Incapacidade financeira do paciente; e
c) existência de registro do medicamento na Anvisa.
No caso em tela, a autora é portadora de Linfoma não Hodgkin de
células do manto, comprova, por meio de laudo médico, a necessidade do uso do
4 Fls.245-249.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011787-91.2019.8.26.0309
4/6
Voto no
medicamento requerido na exordial. Sua incapacidade financeira está declarada nos
autos, sem que tenha havido pela parte contrária prova inequívoca de sua inverdade.5
Por fim, não é pauta nos autos o registro do medicamento na Anvisa.
Desta forma, estando o pedido da autora dentro dos critérios acima
mencionados, deve ser reformada a sentença que não concedeu a parte autora a
obrigação de fornecer o fármaco.
O cerne da controvérsia aqui posta diz respeito ao direito á saúde que é
cláusula pétrea da CF, bem como ao direito à dignidade da pessoa humana, que
possui caráter fundamental e não pode ser negligenciada pelo Estado. Não se
desconhece a teoria da reserva do possível, contudo os princípios citados sobrepõem-
se a essa postura estatal.
Contudo, ainda que se considerem as limitações financeiras do Estado,
cabe ao julgador para o exame da questão posta mínimo existencial vs reserva do
possível exercer juízo de ponderação no qual a proteção dos direitos fundamentais
deve prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental à saúde.
Noutro giro, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário em
outros Poderes da República, notadamente o Poder Executivo, que é o competente
pela realização da política de saúde pública, pois o caso concreto revela a
necessidade da atuação judicial no âmbito do controle externo do Poder Executivo e
não a criação de políticas públicas. O Poder Judiciário assumiu somente seu dever
5 Fl. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011787-91.2019.8.26.0309
5/6
Voto no
institucional de proteger o direito subjetivo do impetrante.
Nestas circunstâncias, a tutela pretendida nesta demanda encontra
guarida
nas
fontes
primárias
do
Direito
-
texto
constitucional
e
lei
infraconstitucional7, bem como na jurisprudência da Corte Máxima, conforme suso
explicitado.
Desse modo, o dever do fornecimento de medicamento já se mostra
questão superada, já que a Corte Superior tratou sobre os requisitos para o
fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
No caso em apreço, ainda que sobreviesse discussão sobre o
medicamento pleiteado constar ou não na lista padronizada do SUS, denota-se que a
documentação acostada na peça vestibular é suficiente para atender os requisitos
que obrigam o Poder Público ao fornecimento do fármaco.
Portanto, a procedência do pedido vestibular era a medida de rigor,
razão pela qual a sentença deve ser modificada.
Pelo exposto, por meu voto proponho aos meus ilustres pares que se
negue provimento aos recursos.
José Orestes de SOUZA NERY
7 Lei no 8.080/1990, artigo 4o e 6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011787-91.2019.8.26.0309
6/6
Voto no
Relator
(Assinatura eletrônica)